Tribunal: TJES
Processo: 5012431-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012431-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Determinação fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução interposto por sentenciado condenado a 25 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, por crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que condicionou a análise da progressão ao regime semiaberto à realização de exame criminológico, com fundamento na gravidade dos delitos, na habitualidade criminosa e nas peculiaridades do ambiente prisional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

i) se a determinação judicial do exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo da progressão foi devidamente fundamentada;

ii) se a exigência de referido exame implica ilegalidade ou constrangimento ao reeducando.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 10.792/2003 suprimiu a obrigatoriedade do exame criminológico, mas sua exigência pode ser determinada, de forma fundamentada, em hipóteses excepcionais, notadamente em casos de crimes graves ou reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ (Súmulas 26/STF e 439/STJ).

4. No caso concreto, a decisão agravada apontou fundamentos objetivos e individualizados, destacando: a elevada pena imposta; a multiplicidade e gravidade dos crimes; o remanescente da pena ainda longo (16 anos, 11 meses e 12 dias); a habitualidade criminosa; e o contexto da unidade prisional (PSMA-II), caracterizada por maior dificuldade de controle.

5. Embora o agravante ostente atestado de bom comportamento carcerário, este elemento não é suficiente, por si só, para demonstrar a plena aptidão à ressocialização, justificando a adoção do exame técnico como medida de cautela e garantia da segurança da execução penal.

6. O juízo de origem atuou dentro da legalidade, com motivação concreta e respeito ao contraditório, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico, por estar amparada em fundamentos idôneos e individualizados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Diemerson Firmino Santos de Souza,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução de pena n.º 0007331-97.2017.8.08.0047, que condicionou a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto à realização de exame criminológico, como forma de aferição do requisito subjetivo.

O agravante sustenta, em suas razões, que a determinação judicial carece de fundamentação concreta, pois estaria embasada unicamente na gravidade abstrata dos crimes praticados e na extensão da pena remanescente, elementos que, segundo a defesa, não são idôneos para justificar a submissão do reeducando a exame criminológico.

Alega que já houve o cumprimento do requisito objetivo em 12/06/2025, conforme cálculo de pena acostado aos autos, bem como que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado por atestado emitido pela unidade prisional, circunstâncias que, à luz do artigo 112 da Lei de Execução Penal, autorizariam a concessão da progressão independentemente da realização de exame técnico.

Afirma, ainda, que a Lei nº 10.792/2003 suprimiu a exigência do exame criminológico como requisito para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas, de modo que sua imposição apenas se justifica em casos excepcionais e devidamente fundamentados, conforme pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com respaldo na Súmula 439 do STJ e na Súmula Vinculante nº 26 do STF.

Sustenta, ademais, que os fundamentos invocados pelo juízo a quo são genéricos e abstratos, mencionando a pena alta a cumprir e o local de custódia — a Penitenciária de Segurança Média I (PSMA-II), onde há presos com perfil de liderança e dificuldades de controle —, sem, no entanto, apontar elementos individualizados que revelem periculosidade concreta do apenado.

Por fim, argumenta que considerar a gravidade dos delitos como critério para condicionar o deferimento do benefício configura bis in idem, pois tal fator já foi valorado na fixação da reprimenda.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012431-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Diemerson Firmino Santos de Souza
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução de pena n.º 0007331-97.2017.8.08.0047, que condicionou a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto à realização de exame criminológico, como forma de aferição do requisito subjetivo.

O agravante sustenta, em síntese, que tal exigência carece de fundamentação concreta, estando amparada, exclusivamente, na gravidade dos crimes praticados, na extensão da pena ainda a ser cumprida e no local de custódia — a Penitenciária de Segurança Média I (PSMA-II), sem que tenha havido qualquer elemento individualizado que demonstre periculosidade atual.

Aduz que preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, tendo alcançado o lapso temporal necessário em 12/06/2025, conforme cálculo de pena juntado aos autos, e apresentando bom comportamento carcerário, atestado formalmente pela unidade prisional.

Sustenta, ademais, que a exigência do exame criminológico como condição para a progressão de regime foi expressamente suprimida pela Lei nº 10.792/2003 e que, desde então, sua imposição somente se justifica em hipóteses excepcionais, com robusta motivação, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Reforça suas razões com base nas Súmulas 439 do Superior Tribunal de Justiça e 26 do Supremo Tribunal Federal, as quais admitem o exame técnico apenas quando estritamente necessário e por decisão fundamentada.

A decisão agravada, no entanto, é clara ao apontar que a medida foi adotada com fulcro nas circunstâncias específicas do caso, destacando-se a longa pena total — 25 anos, 1 mês e 10 dias —, a condenação por crimes de extrema gravidade, como tráfico de drogas e homicídio qualificado, a habitualidade criminosa evidenciada nas múltiplas ações penais que compõem a execução, bem como o contexto prisional em que se encontra o reeducando, cuja unidade abriga internos com elevado grau de periculosidade e reconhecida dificuldade de controle.

Ressalta a magistrada de origem, em sua fundamentação, que o apenado foi condenado a uma pena alta, 25a1m10d, pela prática de diversos crimes, o que demonstra uma elevada tendência à reincidência delitiva e à habitualidade criminosa, remanescendo longo período a ser resgatado, 16a11m12d, exigindo-se do Estado maior atenção e cautela quando de sua reinserção social.

Acresce, para além, que a custódia do apenado na PSMA-II pode ser considerada um fator de alerta, considerando a existência de presos com perfil de liderança e a maior dificuldade de controle da massa carcerária”.

A leitura atenta do processo revela que, embora o atestado carcerário registre conduta compatível com o bom comportamento exigido para a progressão, não se pode ignorar que tal elemento, embora relevante, não esgota a análise do requisito subjetivo.

O comportamento carcerário evidencia a adequação do interno às normas da unidade, mas não permite, por si só, a conclusão segura quanto à aptidão psicológica e à propensão à ressocialização.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias, opina pelo desprovimento do recurso, destacando que o exame criminológico, embora não seja requisito legal obrigatório, revela-se ferramenta de grande utilidade na aferição do mérito do reeducando, sobretudo em hipóteses de crimes violentos ou de alta reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora a realização do exame criminológico não seja requisito obrigatório, sua determinação é legítima, quando lastreada em elementos concretos.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer abuso de poder ou ilegalidade flagrante a justificar a reforma da decisão agravada.

Ao contrário, o juízo de origem observou o contraditório, pautou-se nos autos e adotou medida que visa resguardar a segurança da execução e da coletividade, sem configurar constrangimento ilegal.

O exame criminológico não foi imposto arbitrariamente, tampouco com base em presunções infundadas, mas como cautela necessária para melhor avaliar as condições de reintegração social do sentenciado.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.